Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO OU RPV DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. LEVANTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Nada obsta que se reconheça a dispensabilidade de inventário ou arrolamento para a destinação do valor de precatório ou RPV com fundamento no artigo 666 do Código de Processo Civil e na Lei 6.858/1980.
II. Em se tratando de conta judicial destinatária do pagamento de precatório ou RPV, o levantamento pressupõe sucessão processual e assim deve ser realizado por ordem do juízo da execução, ainda que à vista da sucessão definida pelo juízo competente, nos termos dos artigos 49, 50 e 51 da Resolução CJF 822/2023 e dos artigos 32, § 5o, e 49, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. Apelação parcialmente provida.